Tribunal: STF
Processo: ARE 1454147
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que deferiu pedido de pensão por morte com fundamento na Lei 15.150/2005. (eDOC 10 – ID: cc7be73c)



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, 201, 202 e 236, do texto constitucional.  (eDOC 11 – ID: 027f8b4c)



    Afirma-se que o óbito do instituidor ocorreu após o julgamento da ADI 4.639/GO que julgou a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 15.150/2005. Alega-se que a Lei que rege a concessão do benefício, em razão do tempus regit actum, deve ser aquela vigente à data do óbito e não aquela vigente à época da concessão da aposentadoria.



    Aduz-se que ainda que o ato jurídico da aposentadoria já fosse perfeito e acabado ao tempo em que foi declarada, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 15.150/2005, eis que restavam preenchidos todos os requisitos do plano de existência e validade, isso não se estende, de plano à pensão por morte. O mesmo se diga quanto ao ato que reconhece a dependência: trata-se de ato inapto para produção de efeitos quanto à percepção da pensão por morte, porque atrelado à ocorrência do termo futuro, a saber: morte do segurado.



    No recurso extraordinário interposto pelo O Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás – Ipasgo Saúde, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, 201, 202 e 236, do texto constitucional.  (eDOC 11 – ID: 027f8b4c)



    Afirma-se que a jurisprudência desta Suprema Corte é reiterada no sentido de que os notários e registradores (art. 236 da CF/88) não são servidores públicos e, portanto, não estão incluídos no Regime Próprio de Previdência Social.



    Acrescenta-se que à época do falecimento do ex-segurado, já havia sido excluída do ordenamento jurídico do Estado de Goiás a possibilidade de percepção da pensão por morte fulcrada na Lei Estadual nº 15.150/2005, posto que o acórdão da ADI nº 4.639/GO deu-se em 08/04/2015, marco temporal intransponível estabelecido para fins da modulação de efeitos que assegurou apenas àqueles que, “até a data da publicação da ata do referido julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão”.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre registrar que esta Corte firmou orientação no sentido de que a pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do instituidor do benefício previdenciário (tempus regit actum). 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Benefício recebido na qualidade de legatário. Revisão. Paridade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte se rege pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. Ademais, deve haver paridade entre o valor do benefício recebido e o dos vencimentos do instituidor da pensão.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1306514 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 20.10.2021 - grifo nosso)  



    Ademais, ao julgar a ADI 4.639/GO, esta Corte declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual 15.150 de 2005, modulando os efeitos para garantir os direitos dos agentes que, até a data da publicação do acórdão (08.4.2015), já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. Confira-se a ementa do citado precedente:  



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 



    1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 



    2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 



    3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.”  



    No presente caso, o cônjuge da recorrida, apesar de aposentado desde 07.05.2007, somente faleceu em 26.05.2019, posteriormente à publicação da ata de julgamento da ADI 4.639/GO, ocorrida em 08.4.2015. É o que se depreende do seguinte trecho da decisão recorrida:  



    “EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ARTIGO 7º, INCISO XXIV, DA CARTA MAGNA. PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO. ARTIGO 201, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. APOSENTADORIA PREVISTA NA LEI ESTADUAL 15.150/2005. ADI Nº 4.639. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/05. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPLEMENTO DA APOSENTADORIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO À ÉPOCA DA APOSENTAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE.



    1 – Ressoa dos autos epigrafados que a parte autora, ora recorrida, pleiteou em juízo o direito ao reconhecimento da pensão por morte, bem como a manutenção, sem carência, no plano de saúde. A sentença prolatada pelo juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, razão pela qual, o Ente Estadual, ora reclamado, interpôs a presente súplica para reverter o julgamento, sob a alegação principal de impossibilidade de concessão da pensão pleiteada, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 15.150/2005. 



    2 – O cerne da questão cinge-se à violação ao direito apontado pela recorrida consistente no indeferimento do pedido de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, na qualidade de companheira de Wagner Antônio Vieira, falecido em 26/05/2019.



    (...)



    6 – No caso dos autos, verifica-se que o benefício da aposentadoria fora concedido ao de cujus em 07/05/2007, sob a égide da Lei Estadual nº 15.150/05.



    7 – Contudo, e fato incontestável que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.639, declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/05. Vejamos: “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935,de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.” (STF, Plenário, ADI nº 4.639/GO, Rel. Ministro Teori Zavascki, julgado 11/03/2015 e DJU 08/04/2015).” 



    8 - No entanto, na oportunidade, promoveu a modulação dos efeitos, de forma ex-nunc, pois ficaram salvaguardados os direitos dos servidores que até a data da publicação da decisão proferida pelo Conspícuo Supremo Tribunal Federal já tivessem reunido os requisitos para obterem os benefícios de aposentadoria ou pensão. Ressalta-se: “(...) Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.” (STF ADI 4.639. Rel: Min. Teori Zavascki. Dj de 08/04/2015). 



    9 – Sendo assim, in casu, inobstante o cônjuge da parte recorrida tenha falecido em data posterior à declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005, deve ser observado que ele já havia implementado o direito à aposentadoria.



    10 – Desta feita, se o segurado já havia implementado o direito à aposentadoria, o benefício restou salvaguardado pela modulação dos efeitos operada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal na Ação direta de inconstitucionalidade nº 4.639, e, portanto, a mesma condição deve ser conferida ao benefício da pensão por morte, que possui relação de dependência com a aposentadoria.



    (...)” (eDOC 10 – ID: cc7be73c)  



    Desse modo, tem-se que a modulação de efeitos fixada no julgamento da ADI 4.639/GO não se aplica à espécie. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. 



    1. O Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4.639/GO (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/4/2015), declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado do Goiás. 



    2. Houve a modulação dos efeitos do julgado para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 



    3. Entretanto, na hipótese dos autos, o óbito da instituidora do benefício ocorreu 14/9/2018 - posteriormente à publicação do julgamento da ADI 4.639, em 8/4/2015. 



    4. Assim, considerando que as regras aplicáveis para concessão da pensão por morte são as vigentes à época do óbito do instituidor, não se aplica, ao caso, a modulação dos efeitos do julgado da referida ADI. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.393.587-AgR, Rel. Min Alexandre de Moraes, Primeira Turma,DJe 2.12.2022; grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1151103 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 11.9.2019)  



    Ante o exposto, dou provimento do recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança pleiteada e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente